Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-12.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ABERTURA INDEVIDA DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA VERIFICAÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE RESULTADO DANOSO RELEVANTE. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E NEGOU A COMPENSAÇÃO PELO DANO MORAL MANTIDA.
1. A abertura de conta bancária em nome do consumidor sem sua prévia autorização caracteriza falha na prestação do serviço.
2. A ausência de movimentação financeira, negativações ou outros desdobramentos concretos da abertura da conta afasta a caracterização do dano moral. Não se indeniza o dano meramente projetado em risco de prejuízos futuros. A compensação pecuniária pelo dano moral exige abalo concreto e relevante, não observado na hipótese.
3. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021). Assim, deve ser mantida a sentença que declarar inexistente o contrato de conta corrente e julgou improcedente o pedido de dano moral.
4. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e negou a compensação por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.